Tribunal: TJBA
Processo: 0550217-79.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0550217-79.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDVALDO DE JESUS JUNIOR Advogado(s): APELADO: RAFAELA SANTOS VILAS BOAS Advogado(s): APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ATO CITATÓRIO INVIABILIZADO POR OMISSÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0550217-79.2017.8.05.0001, em que figuram como Apelante EDVALDO DE JESUS JUNIOR e, Apelada, RAFAELA SANTOS VILAS BOAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.